Tribunal: TJSP
Processo: 2046179-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de percentual do faturamento da executada.
1. Suspensão pelo Tema 769 do STJ aplica-se apenas às execuções fiscais.
2. Buscas por bens foram infrutíferas e devedora não ofereceu bens à penhora. Possibilidade da penhora, em percentual da penhora que propicie a satisfação do crédito sem inviabilizar a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de percentual do faturamento da executada.
1. Suspensão pelo Tema 769 do STJ aplica-se apenas às execuções fiscais.
2. Buscas por bens foram infrutíferas e devedora não ofereceu bens à penhora. Possibilidade da penhora, em percentual da penhora que propicie a satisfação do crédito sem inviabilizar a atividade empresarial. Fixação em 10%, ressalvada a possibilidade de reavaliação após a elaboração do plano de administração. Recurso provido.